Tribunal: TJSP
Processo: 2278383-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278383-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO e Paciente KAIO DOS SANTOS
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278383-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
2
Habeas Corpus no 2278383-76.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Paciente: Kaio dos Santos Mendes
Impetrante: Juliano de Mendonça Turchetto
Voto no 15281
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Juliano de Mendonça Turchetto, Advogado
inscrito na OAB/SP sob no 378.644, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Kaio dos Santos Mendes, sem apontar
autoridade coatora, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que está contaminado por “COVID-19” e
tuberculose, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação
no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Acrescenta que a unidade prisional se
negou a fornecer o prontuário médico do Paciente.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278383-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/11).
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 15), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da ordem (fls. 21/22).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ, Comarca de Araçatuba,
datadas de 26.11.2020, que o Paciente cumpre pena em regime fechado,
com término previsto para 15.06.2032. Não há nos autos pedido de
prisão domiciliar formulado com fundamento na Recomendação no 62,
de 17.03.2020, do CNJ e, conforme orientação do CNJ na Recomendação
no 78/2020, que acrescentou o artigo 5o-A à Recomendação no 62/2020, as
medidas elencadas em seus artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas
condenadas por crimes hediondos, sendo que o Paciente foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 15).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de prisão domiciliar em razão da
pandemia do “COVID-19”, para que pudesse ser apreciado em decisão
nos autos principais, tampouco sido requerido ao Juízo a quo a
expedição de ofício à unidade prisional, para fornecer o prontuário
médico do Paciente, não se pode atribuir a tal autoridade a submissão do
Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tais pedidos por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278383-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
4
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo: “A
competência para apreciação dos incidentes de execução é, nos termos
dos art.65 e 66 da Lei no 7.210/84, do juízo da execução. Impossível
apreciar a pretensão na via do habeas corpus, estreita e desprovida do
contraditório. No caso dos autos, o paciente não formulou pedido
perante o juízo de primeiro grau. Conhecer da pretensão caracterizaria
indevida supressão da instância natural e competente para a
deliberação acerca do requerido.” (fls. 21).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
No mais, o presente writ não está devidamente
instruído para a análise de eventual constrangimento ilegal, uma vez que
não consta qualquer documento que comprove que o Paciente contraiu o
“COVID-19” e esteja com tuberculose. Ademais, consta do e-mail
juntado pelo Impetrante na inicial (fls. 02), que o Diretor Técnico III da
Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” de Lavínia informou que o
pedido de disponibilização do prontuário de saúde do Paciente deve ser
feito perante a Vara das Execuções, o que, como exposto, não consta ter
ocorrido no presente caso.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator